Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603307-88.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
05/10/2024
Número: 0603307-88.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 16/08/2024
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÃO 2022 - CAROLINA SCARPELINI -
SOLIDARIEDADE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 CAROLINA SCARPELINI DEPUTADO
FEDERAL (EMBARGANTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI registrado(a) civilmente como
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
CAROLINA SCARPELINI (EMBARGANTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI registrado(a) civilmente como
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44075786
26/09/2024
11:15
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.422

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603307-
88.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 CAROLINA SCARPELINI DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
EMBARGANTE: CAROLINA SCARPELINI
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E m e n t a : D I R E I T O E L E I T O R A L .
E M B A R G O S D E D E C L A R A Ç Ã O .
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA CAMPANHA
ELEITORAL SEM COMPROVAÇÃO DE
PROPRIEDADE. IRREGULARIDADE
CONFIGURADA. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra
acórdão que apontou irregularidade na
prestação de contas de campanha eleitoral,
especificamente na ausência de
comprovação de propriedade de imóvel
locado para a campanha. A embargante
alega omissão no acórdão, sustentando que
a legislação eleitoral não exige
comprovação de propriedade para locação
de imóveis, mas apenas o recibo,
descrição, valor, identificação do
destinatário e emitente, e assinatura do
Num. 44075786 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/09/2024 11:15:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092611154087600000043027803
Número do documento: 24092611154087600000043027803
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 15:43:51

prestador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em
determinar se houve omissão no acórdão
embargado quanto à exigência de
comprovação da propriedade do imóvel
locado para a campanha eleitoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A rejeição dos embargos de declaração
justifica-se pela inexistência de omissão no
acórdão embargado, uma vez que a
decisão anterior abordou explicitamente a
necessidade de comprovação da
propriedade do imóvel locado para a
campanha.

4. A jurisprudência deste Tribunal é firme no
sentido da exigência de comprovação de
propriedade do imóvel cedido ou locado
para fins de prestação de contas eleitorais,
especialmente quando custeado com
r e c u r s o s d o F u n d o E s p e c i a l d e
Financiamento de Campanha (FEFC).

5. A pretensão da embargante caracteriza-
se como tentativa de rediscutir o mérito da
decisão anterior, o que não é permitido na
via estreita dos embargos de declaração.

6. O art. 1.025 do CPC assegura que, para
fins de pré-questionamento, os elementos
suscitados pela embargante são
considerados incluídos no acórdão, mesmo
com a rejeição dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. A exigência de
comprovação de propriedade de imóvel
locado para campanha eleitoral é
necessária para assegurar a regularidade
da prestação de contas, especialmente
quando os recursos utilizados são
provenientes do FEFC.

Dispositivos relevantes citados:

Num. 44075786 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/09/2024 11:15:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092611154087600000043027803
Número do documento: 24092611154087600000043027803
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 15:43:51

CE, art. 275; CPC, arts. 1.022 e 1.025;

Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 79, §
1º.

Jurisprudência relevante citada:

TRE-PR, PCE nº 060368896, rel. Thiago
Paiva dos Santos, DJE 17/07/2023;

TRE-PR, PCE nº 060248332, rel. Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, DJE
06/07/2023.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 25/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração (id. 43935307) opostos por Carolina Scarpelini em face do
acórdão nº 63.655, por meio do qual esta Corte julgou desaprovadas as suas contas relativas às
eleições de 2022 e determinou o recolhimento de R$ 17.914,86 ao Tesouro Nacional.

Alega a embargante que haveria omissão no acórdão, uma vez que, "diferentemente de doações
e cessões de bens, em caso de locação de imóveis, a legislação eleitoral não obriga a
comprovação da propriedade do bem, mas tão somente o recibo, descrição, valor, identificação
do destinatário e emitente, assinatura do prestador".

A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e rejeição dos embargos (id.
43941751).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado no
DJE em 09/08/2024, sexta-feira (id. 43930339) e as razões foram protocoladas em
14/08/2024 (id. 43935307).

Num. 44075786 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/09/2024 11:15:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092611154087600000043027803
Número do documento: 24092611154087600000043027803
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 15:43:51

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos
embargos, passando de plano à sua análise.

Mérito

A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se
no artigo 275 do Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que
possuem a seguinte redação:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas
no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

No caso posto a julgamento, alega a embargante que haveria omissão no
acórdão, pois "diferentemente de doações e cessões de bens, em caso de locação de
imóveis, a legislação eleitoral não obriga a comprovação da propriedade do bem, mas tão
somente o recibo, descrição, valor, identificação do destinatário e emitente, assinatura do
prestador".

Os embargos não prosperam.

Inicialmente, de se rejeitar a alegação de que haveria omissão quanto à
fundamentação legal da obrigatoriedade de comprovação de propriedade de imóvel
objeto de locação onerosa para a campanha.

Constou do voto condutor do acórdão embargado:

(...)
Foi apontada a irregularidade na ausência de comprovação de propriedade
de imóvel locado para a campanha por Geovani Nogueira de Proença, no
valor de R$ 4.500,00.
Contrariamente à fundamentação exposta no subtópico anterior, trata-se de
fornecedor pessoa física do qual não se tem notícia que tenha como atividade
empresarial a locação de imóveis. Assim, a comprovação da propriedade do
bem locado é inafastável.
Extemporaneamente, a prestadora juntou no id. 43836572 o contrato de
locação do imóvel e do cheque não nominal usado para pagamento da
despesa.
Juntou ainda talão de IPTU do imóvel, cujo pagador é Anderson Stein Filho e
Escritura Pública de Compra e Venda segundo a qual o imóvel é transferido
ao referido Anderson Stein Filho e ao locador Geovanni Nogueira de Proença.
Os documentos apresentados tampouco se prestam a comprovar a
regularidade da contratação.
Primeiro, a referida escritura sequer se encontra com as assinaturas ou selos
Num. 44075786 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/09/2024 11:15:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092611154087600000043027803
Número do documento: 24092611154087600000043027803
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 15:43:51

cartoriais que permitissem verificar sua autenticidade. Segundo, está datada
de 06 de outubro de 2022, após, portanto, as eleições de 2022 e da data de
contratação da despesa.
No sentido exposto no subtópico anterior, a jurisprudência deste Tribunal é
firme no sentido da exigência da comprovação de propriedade de imóvel
cedido ou locado contemporânea às eleições:
(...)
1. Não se considera suficientemente comprovado o gasto eleitoral com a
locação de imóvel quando desacompanhado de documento hábil a
demonstrar a correspondência entre a propriedade e o locador constante do
contrato. Em se tratando de despesa paga com verba pública, caracterizada a
irregularidade, impõe-se a determinação de devolução ao Tesouro Nacional.
(...)
[TRE-PR, PCE nº 060368896, rel. Thiago Paiva dos Santos, DJE 17/07/2023]
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEM A COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE.
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO FEFC. RECOLHIMENTO DO
MONTANTE AO ERÁRIO. IRREGULARIDADE QUE CORRESPONDE A
3,75% DAS RECEITAS AUFERIDAS DO FEFC. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPROCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVA.
(...)
2. A comprovação de gastos eleitorais com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC exige a apresentação de documentação
idônea.
3. O prestador não apresentou comprovação da propriedade do bem imóvel
locado com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha -
FEFC, o que prejudica a confiabilidade das contas.
(...)
TRE-PR, PCE nº 060248332, rel. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do
Amaral, DJE 06/07/2023]
Novamente, tratando-se de gasto irregular custeado com recursos públicos,
resta configurado o uso indevido do FEFC e, de consequência, a
obrigatoriedade de ser recolhido valor equivalente, devidamente corrigido, ao
Tesouro Nacional, nos precisos termos do já citado § 1º do artigo 79 da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
Irregularidade que remonta a R$ 4.500,00 e que impacta 1,46% das receitas
totais e que será analisada em conjunto com as demais irregularidades.(...)

Não há qualquer dos vícios ensejadores dos embargos, portanto.

O que pretende a embargante é a rediscussão do julgado, o que não pode
ser admitido na estreita via dos aclaratórios.

Não obstante, o art. 1.025 do CPC é expresso no sentido de que
"consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins
de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou
Num. 44075786 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/09/2024 11:15:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092611154087600000043027803
Número do documento: 24092611154087600000043027803
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 15:43:51

obscuridade", o que lhe possibilitará repisar o argumento em eventual recurso futuro.

Por fim, não se configurando quaisquer dos vícios narrados pela embargante,
a manutenção do acórdão é medida de rigor.

CONCLUSÃO

Forte nos argumentos expendidos, CONHEÇO destes embargos de
declaração, e, no mérito, REJEITO-OS.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0603307-88.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE
RODRIGO SADE - EMBARGANTES: ELEICAO 2022 CAROLINA SCARPELINI DEPUTADO
FEDERAL, CAROLINA SCARPELINI
- Advogados das EMBARGANTES: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A, ALINE RIBEIRO
PEREIRA - PR93129, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, VICTOR CIRYLLO
ROZATTI - PR108679.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 25.09.2024

Num. 44075786 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/09/2024 11:15:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092611154087600000043027803
Número do documento: 24092611154087600000043027803
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 15:43:51